Tribunal: TJPA
Processo: 0818444-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818444-61.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NADIA GONCALVES DE SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/OUTUBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0818444-61.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

APELADO:
NADIA GONÇALVES DE SÁ.

ADVOGADO(A):
MICHELE PINTO C. BRANCO – OAB/PA 21.039.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME ASSINATURA GENÉTICA MAMAPRINT. TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA 3ª TURMA DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0818444-61.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

APELADO:
NADIA GONÇALVES DE SÁ.

ADVOGADO(A):
MICHELE PINTO C. BRANCO – OAB/PA 21.039.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 8247222 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões recursais Id. 8492018 pag. 1/14,
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois os procedimentos requeridos pela parte adversa, qual seja, MAMMAPRINT não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Em contrarrazões
de (
Id. 8999655 pag. 1/11),
a parte agravada requer improvimento do recurso interposto, já que a decisão foi correta e de acordo dispositivos legais aplicáveis à espécie jurídica.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME ASSINATURA GENÉTICA MAMAPRINT. TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA 3ª TURMA DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Aduz a agravante em síntese, que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, que procedimentos em desacordo com o Rol de Procedimentos, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão ora recorrida.

Ressalta que, os procedimentos requeridos pela parte adversa, qual seja, MAMMAPRINT não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

"PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTORA
PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID-10: C50.9) NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DENOMINADO 'ASSINATURA GENÉTICA MAMAPRINT' PARA ADEQUAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO - NEGATIVA DA RÉ FUNDADA NA NÃO INCLUSÃO NOROL DA ANS - HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A DOENÇA É INADMISSÍVEL A RECUSA DE COBERTURA
- TJSP, SÚMULA 102 - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUSÃO DE TRECHO DO PRONUNCIAMENTO DE ORIGEM QUE ULTRAPASSA PEDIDO DA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO DA CORRÉ GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE E PROVIMENTO DO RECURSO DA CORRÉ UNIMED OESTE PAULISTA SOMENTE PARA CORRIGIR TRECHO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA (... TODO O NECESSÁRIO QUANDO SOLICITADO POR PROFISSIONAL MÉDICO AO TRATAMENTO DA AUTORA)" (fl. 580 e-STJ).

(REsp n. 1.969.685, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 07/02/2022.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Pois bem, conforme laudo médico acostado aos autos, a autora necessitava realizar o exame ASSINATURA GENÉTICA MAMAPRINT, em decorrência do câncer de mama, motivo pelo qual a alegação de ausência de obrigação de realizar referido exame não encontra respaldo legal, indo de encontro com o posicionamento da
3ª TURMA DO C. STJ
, o qual me filio, que
firma o entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo
.

Destaco que
este posicionamento já fundamentou Decisão Monocrática de minha relatoria prolatada no Agravo de Instrumento n. 0807633-67.2020.8/.14.0000, proferida em 09/04/2021, que se pautou em decisão do STJ publicada em 06/04/2021, segundo a qual “Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta” (AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

De ressaltar que na Decisão Monocrática ficou devidamente esclarecido que “este Relator não desconhece a divergência que se instalou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, relativa caracterização do Rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, divergência essa que provavelmente só se encerrará com o julgamento do REsp 1867027, pela Segunda Seção daquele Tribunal. TODAVIA, ENQUANTO NÃO SUPERADA A QUESTÃO, MANTENHO-ME FILIADO AO ENTENDIMENTO QUE PREVALECE PERANTE A TERCEIRA TURMA DO STJ, NO SENTINDO DE SER O ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807633-67.2020.8.14.0000).

ESTE ENTENDIMENTO SE DÁ PELO FATO DE QUE UMA VEZ QUE O PLANO DE SAÚDE SE RESPONSABILIZA PELO TRATAMENTO DA MOLÉSTIA CONTRATUALMENTE COBERTA, O MESMO NÃO PODE RECUSAR O TRATAMENTO REQUERIDO PELO MÉDICO DESTA MOLÉSTIA.

Sobre a mesma problemática (rol dos procedimentos listados pela ANS), destaca-se outros precedentes do C. STJ, da 3ª Turma,
inclusive, mais recentes
, in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

5. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1931815/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica

indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento

indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido

pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do

medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.

2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido

contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe

Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente

não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu

entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de

procedimentos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
8247222 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2023